Tribunal: STM
Processo: 7000648-96.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. FURTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. INCONTROVERSA. TESE DEFENSIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO. ANIMUS FURANDI EVIDENCIADO. COMPROVAÇÃO. PENA DE RECLUSÃO INFERIOR A 1 (UM) ANO. ART. 76 DO CPM. ESPÉCIE DE PENA. DETENÇÃO. ALTERAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Da compreensão do real sentido e efetivo alcance pretendidos nas afirmações contidas nos elementos de prova dos autos, o cotejo imparcial destes demonstra, acima de qualquer dúvida razoável, que não merece ser acolhida a alegação de atipicidade da conduta por uma suposta ausência de comprovação da intenção do Acusado em assenhorar-se do aparelho celular.
2. Demonstrou-se, nos autos, o inequívoco animus furandi, consistente na vontade livre e consciente de subtrair para si coisa móvel.
3. Ciente de que se tratava de bem alheio, de forma livre e consciente, o Acusado manteve oculta a posse do aparelho subtraído, a despeito do dever de entregar ao responsável do dia eventuais materiais encontrados na OM, quedando-se inerte, sem informar nenhuma pessoa da OM sobre o ocorrido, situação alterada somente quando o agente delitivo, percebendo a realização da revista nos armários, começou a declarar que guardara o celular e que tinha intenção em devolvê-lo ao seu proprietário.
4. Em nosso Ordenamento Jurídico, vigora a teoria da inversão da posse, ou da amotio ou aprehensio. Nela, o furto é consumado quando o agente extrai o objeto do crime da esfera de posse/disponibilidade/vigilância da vítima, ainda que por curto período.
5. Consoante o disposto no art. 58 do CPM, o mínimo da pena de reclusão é de 1 (um) ano. Ao operar a causa de diminuição de pena prevista no § 2º do art. 240 do CPM, rebaixando a pena para aquém do mínimo legal, o juiz fica adstrito à espécie da pena aplicável (art. 76 do CPM).
6. A fixação dessa espécie de pena em patamar inferior ao legalmente previsto deve ser alterada, devendo constar a espécie detenção.
Apelo conhecido para, tão somente, substituir a pena de 4 meses de reclusão para 4 meses de detenção. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
19/06/2023, 15:10
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684248523727563657345836824&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
DE 03/05/2023 A 03/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000648-96.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: RAPHAEL MACHADO NUNES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO À
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA, PARA, TÃO SOMENTE, SUBSTITUIR
A PENA DE 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO PARA 4 (QUATRO) MESES DE
DETENÇÃO. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR) DAVA
PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, PARA REFORMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA E
ABSOLVER O EX-SOLDADO DO EXÉRCITO RAPHAEL MACHADO NUNES
DO CRIME PREVISTO NO ART. 240, § 2º, DO CPM, COM FULCRO NO ART. 439,
ALÍNEA "B", DO CPPM. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO LEONARDO
PUNTEL (REVISOR). O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR)
FARÁ VOTO VENCIDO. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL,
USARAM DA PALAVRA O DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE CATEGORIA
ESPECIAL, DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO, E O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI
RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

19/06/2023, 15:10
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684248523727563657345836824&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

19/06/2023, 15:11
:: 40001351205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
1/17
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000648-96.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: RAPHAEL MACHADO NUNES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. FURTO. PROVA DA
AUTORIA E DA MATERIALIDADE. INCONTROVERSA. TESE
DEFENSIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. IN DUBIO
PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO. ANIMUS FURANDI
EVIDENCIADO. COMPROVAÇÃO. PENA DE RECLUSÃO
INFERIOR A 1 (UM) ANO. ART. 76 DO CPM. ESPÉCIE DE
PENA. DETENÇÃO. ALTERAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Da compreensão do real sentido e efetivo alcance pretendidos nas
afirmações contidas nos elementos de prova dos autos, o cotejo
imparcial destes demonstra, acima de qualquer dúvida razoável, que
não merece ser acolhida a alegação de atipicidade da conduta por uma
suposta ausência de comprovação da intenção do Acusado em
assenhorar-se do aparelho celular.
2. Demonstrou-se, nos autos, o inequívoco animus furandi, consistente
na vontade livre e consciente de subtrair para si coisa móvel.
3. Ciente de que se tratava de bem alheio, de forma livre e consciente,
o Acusado manteve oculta a posse do aparelho subtraído, a despeito do
dever de entregar ao responsável do dia eventuais materiais
encontrados na OM, quedando-se inerte, sem informar nenhuma
pessoa da OM sobre o ocorrido, situação alterada somente quando o
agente delitivo, percebendo a realização da revista nos armários,
começou a declarar que guardara o celular e que tinha intenção em
devolvê-lo ao seu proprietário.
4. Em nosso Ordenamento Jurídico, vigora a teoria da inversão da
posse, ou da “amotio” ou “aprehensio”. Nela, o furto é consumado
quando o agente extrai o objeto do crime da esfera de
posse/disponibilidade/vigilância da vítima, ainda que por curto
período.
5. Consoante o disposto no art. 58 do CPM, o mínimo da pena de
reclusão é de 1 (um) ano. Ao operar a causa de diminuição de pena
7000648-96.2022.7.00.0000
40001351205 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:11
:: 40001351205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
2/17
prevista no § 2º do art. 240 do CPM, rebaixando a pena para aquém do
mínimo legal, o juiz fica adstrito à espécie da pena aplicável (art. 76 do
CPM).
6. A fixação dessa espécie de pena em patamar inferior ao legalmente
previsto deve ser alterada, devendo constar a espécie detenção.
Apelo conhecido para, tão somente, substituir a pena de 4 meses de
reclusão para 4 meses de detenção. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso; e, no
mérito, por maioria, mantendo a condenação, em dar parcial provimento ao apelo
defensivo, para, tão somente, substituir a pena de 4 (quatro) meses de reclusão para
4 (quatro) meses de detenção.
Brasília, 03 de maio de 2023.
RELATÓRIO
(Evento 8)
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou o ex-Soldado do Exército
RAPHAEL MACHADO NUNES à pena de 4 (quatro) meses de reclusão, como
incurso no crime previsto no art. 240, § 2º, do CPM, a ser cumprida em regime
inicial aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos.
A Denúncia, oferecida em 25 de outubro de 2021 e recebida em 1º de
novembro de 2021, narra, in verbis (processo 7000096-66.2021.7.03.0103/RS,
evento 1, DENUNCIA1 e evento 1, REC_DENUNCIA2):
“No dia 22 de julho de 2021, o Soldado EV RAPHAEL MACHADO NUNES
subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente no aparelho celular de
propriedade do Soldado EV FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO RACHOR, no
interior do alojamento do 8º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Porto
Alegre/RS). Segundo apurado na investigação, o ofendido, por volta das 15h,
7000648-96.2022.7.00.0000
40001351205 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:11
:: 40001351205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
3/17
ingressou no alojamento 'Alfa' para trocar de fardamento, a fim de realizar o
Treinamento Físico Militar (TAF). Nesse momento, esqueceu-se de guardar o seu
telefone no armário, deixando-o sobre a cama. Após a comunicação do sumiço do
telefone celular (marca LG, modelo K22, cor preto/vermelho, IMEI nº
353780417707114/02), iniciou-se uma revista nos armários do referido alojamento.
Durante a revista, o Soldado EV MACEDO, plantão da hora, informou que o
denunciado havia ficado no alojamento por bastante tempo após a saída do
ofendido, inclusive permanecendo no banheiro por aproximadamente 30 minutos. O
ora denunciado, ao chegar ao local da revista, afirmou que o telefone celular
estava no interior do seu armário, pois havia guardado para devolver mais tarde ao
respectivo dono. Todavia, quando resgatado o celular subtraído, percebeu-se que
ele estava sem o “chip”, além de ter sido resetado (processo em que as informações
pessoais são apagadas e os aplicativos são removidos e desvinculados do número
de telefone). Tal conduta evidencia o dolo do denunciado em apoderar-se
definitivamente do telefone celular, sendo que o mero deslocamento da posse do
objeto, mesmo num curto espaço de tempo, já é suficiente para consumar o crime
de furto (teoria da amotio). O telefone celular, identificado na fl. 45 do Evento 1, foi
adquirido pelo ofendido por R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais),
conforme nota fiscal juntada aos autos (Evento 13). Por assim agir, o Soldado EV
RAPHAEL MACHADO NUNES está incurso nas sanções do art. 240, caput, do
CPM. Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar o recebimento da presente
denúncia, instaurando-se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação
do denunciado, a notificação/requisição do ofendido, a intimação das testemunhas
abaixo arroladas para comparecimento em Juízo e demais atos do processo,
prosseguindo-se no feito até final julgamento e condenação. OFENDIDO:1)
Soldado EV FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO RACHOR, qualificado à fl.
27, do Evento 1, servindo no 8º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, na cidade de
Porto Alegre/RS. TESTEMUNHAS: 1 ) 3º Sargento ARTHUR BARBOSA SILVEIRA,
qualificado à fl. 23, do Evento 1; 2) Soldado EV LUIS JUNIOR MACEDO ROSA,
qualificado à fl. 25, do Evento 1; e # 3) Cabo JOSIEL DA ROCHA LEAL,
qualificado à fl. 21, do Evento 1, todos servindo no 8º Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado, na cidade de Porto Alegre/RS”.
O Acusado, nascido em 1/1/2002, era menor de 21 (vinte e um) anos à
época dos fatos.
Constam nos autos do IPM n° 7000059-39.2021.03.0103 os seguintes
documentos (processo 7000059-39.2021.7.03.0103/RS, evento 1, IP-PROCE1):
Termo de Inquirição da Testemunha 1º Ten GABRIEL LEÃO CONTIERI (fls.
18/20);
Termo de Inquirição da Testemunha Cb EP JOSIEL DA ROCHA LEAL (fls.
21/22);
Termo de Inquirição da Testemunha 3º Sgt ARTHUR BARBOSA SILVEIRA
(fls. 23/24);
7000648-96.2022.7.00.0000
40001351205 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:11
:: 40001351205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
4/17
Termo de Inquirição da Testemunha Sd EV LUIS JUNIOR MACEDO ROSA
(fls. 25/26);
Termo de Inquirição do Ofendido Sd EV FERNANDO ALVES DO
NASCIMENTO RACHOR (fls. 27/28);
Termo de Interrogatório do Indiciado Sd EV RAPHAEL MACHADO NUNES
(fls. 29/31);
Quadro de Trabalho Semanal da semana do dia 22 de julho de 2021 (fls.
37/38);
Pernoite do dia 22 de julho de 2021 (fls. 39/40);
Relatório do IPM (fls. 48/50), concluindo pela existência de indícios de crime
militar cometido pelo Sd EV RAPHAEL MACHADO NUNES.
Foram juntadas aos autos, ainda, Nota Fiscal do aparelho celular marca
LG, modelo LMK200BMW, número de série 102BSQZ0876356, no valor de R$
899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), bem como Certidão de Antecedentes do
Acusado (processo 7000059-39.2021.7.03.0103/RS, evento 13, DILIGENCIAS1 e
processo 7000096-66.2021.7.03.0103/RS, evento 3, CERTANTCRIM1).
O Réu foi regularmente citado em 11 de novembro de 2021 (processo
7000096-66.2021.7.03.0103/RS, evento 22, CERT1).
Em 17 de novembro de 2021, foi juntado o Ofício Nº 51-1ª Sç/8º Esqd
C Mec, de 16 de novembro de 2021, comunicando a exclusão a bem da disciplina do
Acusado RAPHAEL MACHADO NUNES, a contar daquela data, acrescentando
que as punições sofridas pelo referido militar não se associavam ao fato ensejador da
Ação
Penal
nº
7000096-66.2021.7.03.0103
(processo
7000096-
66.2021.7.03.0103/RS, evento 21, INF1).
Em Sessão de 1º de dezembro de 2021, foram ouvidos o Ofendido Sd
FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO RACHOR e as Testemunhas 3º Sgt
ARTHUR BARBOSA SILVEIRA, Sd LUIS JUNIOR MACEDO ROSA e Cb
JOSIEL DA ROCHA LEAL (processo 7000096-66.2021.7.03.0103/RS, evento 30,
ATA1).
Em 23 de fevereiro de 2022, o Réu foi interrogado e, em seguida, a
Defesa solicitou a juntada do prontuário médico do Acusado, tendo o MPM
requerido, se existentes, as filmagens das câmeras de vigilância do local do fato, no
intervalo das 14h às 17h do dia 22 de julho de 2021. Os pedidos foram deferidos
7000648-96.2022.7.00.0000
40001351205 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:11
:: 40001351205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
5/17
pelo Juízo, sendo determinado que os autos aguardassem por 10 (dez) dias para
conclusão das diligências e, na sequência, prosseguissem nos moldes do art. 427 do
CPPM (processo 7000096-66.2021.7.03.0103/RS, evento 51, ATA1).
Em resposta aos ofícios expedidos em atendimento às diligências
requeridas, foram colacionados aos autos, em 3 de março de 2022, o prontuário
médico do Acusado existente no setor de saúde do 8º Esqd C Med (14º R C
MEC/1968) e o Ofício nº 9-1ª Sç/8º Esqd C Mec, informando sobre a inexistência de
câmeras de segurança no Alojamento A daquela OM, seja nos corredores de acesso
ou internamente (processo 7000096-66.2021.7.03.0103/RS, evento 55, PRONT1 e
evento 55, OFIC2).
Em 15 de março de 2022, veio aos autos o prontuário médico do
Acusado existente no Hospital Militar de Área de Porto Alegre (processo 7000096-
66.2021.7.03.0103/RS, evento 59, OUT2).
As Partes nada requereram nos termos do art. 427 do CPPM, tendo a
Acusação se manifestado nesse sentido e a Defesa restou silente (processo 7000096-
66.2021.7.03.0103/RS, evento 63, MANIFESTACAO1).
Aberto prazo para as partes manifestarem-se nos termos do art. 428 do
CPPM, o MPM apresentou Alegações Escritas em 22 de abril de 2022, nas quais
pugnou pela condenação do Réu como incurso no art. 240, caput, do CPM, bem
como o ressarcimento da quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao Ofendido,
referente ao valor do chip retirado do celular e que não foi recuperado (processo
7000096-66.2021.7.03.0103/RS, evento 67, DESP1 e evento 71, ALEGAÇÕES1).
A DPU, por sua vez, requereu, em Alegações Escritas, apresentadas em
23 de maio de 2022, a absolvição do Réu, alegando atipicidade da conduta, por
ausência de animus furandi, porquanto a intenção do Acusado era apenas guardar o
celular para, posteriormente, devolvê-lo ao dono.
Alegou, ainda, não haver outras provas além do depoimento do
Ofendido de que o celular teria sido “resetado” e que o chip teria sido retirado.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito para o furto
atenuado, tipificado no art. 240, § 2º, do CPM, por ter havido a restituição do
aparelho celular, e pugnou pela aplicação da atenuante da menoridade (processo
7000096-66.2021.7.03.0103/RS, evento 71, ALEGAÇÕES1).
Em Sessão de 30 de junho de 2022, após sustentação oral das Partes, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por
unanimidade, condenou o Acusado RAPHAEL MACHADO NUNES à pena de 4
(quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 240, § 2º do CPM, em regime
7000648-96.2022.7.00.0000
40001351205 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:11
:: 40001351205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
6/17
inicial aberto, assegurado o direito de recorrer em liberdade e sendo-lhe concedido o
direito ao benefício do sursis (processo 7000096-66.2021.7.03.0103/RS, evento 94,
ATA1).
A Sentença foi disponibilizada em 30 de junho de 2022, tendo sido
intimada a Acusação em 05 de julho de 2022, e a Defesa em 20 de julho de 2022
(processo 7000096-66.2021.7.03.0103/RS, evento 92, SENT1, e eventos 97 e 101).
Houve trânsito em julgado para o MPM em 12 de julho de 2022
(evento 109, CERT1).
Em 26 de julho de 2022, a Defensoria Pública da União interpôs,
tempestivamente, Recurso de Apelação em face da Sentença aplicada, tendo o Apelo
sido recebido em 3 de agosto de 2022 (processo 7000096-66.2021.7.03.0103/RS,
evento 103, APELAÇÃO1 e evento 107, DESPADEC1).
Em suas Razões, a DPU requer a reforma da Sentença condenatória e a
absolvição do Réu, alegando atipicidade da conduta por ausência do elemento
subjetivo do tipo, nos termos do art. 439, alíneas “b” e “e”, do CPPM.
Aponta que o Acusado sempre teve a intenção de restituir o celular ao
seu dono, e que apenas guardou o aparelho em seu armário por motivos de
segurança, tendo devolvido o aparelho imediatamente após retornar ao alojamento,
mantendo hígida sua versão dos fatos ao longo de todo o processo, de forma que não
há, nos autos, prova suficiente quanto à sua intenção de assenhorar-se do referido
aparelho (evento 1, RAZAPELCRIM2).
Em Contrarrazões, o MPM contesta a versão apresentada pela Defesa,
alegando estarem devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito,
restando, ainda, corretamente fundamentada a Sentença ao rechaçar a ausência de
dolo alegada pela Defesa, diante dos elementos constantes dos autos. Pugna pela
manutenção da Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos
(processo 7000648-96.2022.7.00.0000/STM, evento 1, CONTRAZAP3).
Em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar pugna
pelo desprovimento do Apelo defensivo, apontando estarem comprovadas a autoria e
a materialidade, rechaçando a tese defensiva de ausência de animus furandi por
parte
do Acusado
(processo
7000648-96.2022.7.00.0000/STM,
evento
6,
PARECER1).
É o Relatório.
7000648-96.2022.7.00.0000
40001351205 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:11
:: 40001351205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
7/17
VOTO
Estando presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso comporta
conhecimento.
O Apelante, em Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade, foi condenado à
pena de 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 240, §
2º, do CPM, a ser cumprida em regime inicial aberto, com o direito de apelar em
liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Nas razões recursais (evento 1, doc2), a Defesa, destacando que
embora “não haja dúvida de que o acusado subtraiu o aparelho celular de seu
colega e o guardou no seu armário”, no tema do elemento subjetivo (animus
furandi), considera que “não restou livre de dúvidas a intenção do acusado de
apoderar-se da coisa subtraída.” (Grifo no original).
Nesse sentido, a Defesa aduz que:
(...), diante da narrativa do fato e dos contornos do caso, a análise do dolo do
agente — de ter ou não intenção de se apoderar da coisa — passa
necessariamente pela análise de ter ou não sido o celular “resetado”, isto é, se
foram ou não apagados os dados do proprietário, pois, caso tenha sido,
demonstraria que o agente não tinha intenção de devolver o aparelho, mas sim
intenção de ficar com a coisa para si.
Ocorre que a única pessoa que realmente afirmou, expressamente, que o aparelho
celular foi “resetado”, foi o próprio ofendido (ev. 29, 5-VIDEO), o qual, pela sua
condição, não é capaz de depor de forma imparcial.
Todas as demais testemunhas foram incapazes de informar, com a certeza
necessária para a condenação criminal, se o aparelho foi ou não resetado, isto é,
se os dados do proprietário foram de fato apagados definitivamente.
(Grifos no original)
Como subsídio aos seus argumentos, a Defesa descreve sua
interpretação em relação ao conteúdo das declarações do Ofendido e aos
depoimentos das Testemunhas juntados aos autos, in verbis:
ARTHUR BARBOSA SILVEIRA, em seu depoimento, disse que estava presente
quando o acusado disse que guardou o celular do colega; que Raphael disse que
viu o celular em cima do beliche e decidiu guardar para verificar quem seria o
7000648-96.2022.7.00.0000
40001351205 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:11
:: 40001351205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
8/17
dono e devolver posteriormente. Disse que não viu se o chip havia sido retirado.
Disse que a revista aconteceu antes do réu chegar. Disse que não sabe se o réu
sabia de quem era o celular (ev. 29 6-DEPOIM_TESTEMUNHA).
LUIS JUNIOR MACEDO ROSA, disse que estava de plantão, que foi para o
alojamento e que Fernando desceu, tendo esquecido o celular. Disse que Nunes
subiu pouco tempo depois e ficou no alojamento um bom tempo, que foi ao banheiro
e ficou andando por lá. Disse que Fernando reclamou que tinha perdido o telefone.
Disse que não viu quando o acusado devolveu o celular. Disse que não conversou
com o acusado depois. Disse que só sabe que o acusado ficou muito tempo no
alojamento, que ficou muito tempo no banheiro, que achou a atitude suspeita, mas
que não sabe de mais nada acerca do furto. Disse que o acusado não sabia que
haveria revista no armário. Disse que não viu o celular sendo retirado do armário,
nem o que foi dito, pois não estava presente. Disse que não sabe dizer se o acusado
sabia de quem era a cama. (ev. 29, 7-DEPOIM_TESTEMUNHA).
JOSIEL DA ROCHA LEAL, disse que o acusado afirmou que queria guardar o
celular para depois devolver, pois não havia ninguém no alojamento. Disse que
perguntaram para ele se sabia onde estava o celular e o acusado disse que estava
com ele. Disse que o celular estava funcionando, mas que depois perceberam que
estava sem chip. Disse que presenciou tais acontecimentos. Disse que o acusado
não estava presente no momento em que foi feita a revista, que ele foi procurado
posteriormente e que ele confessou que estava com o celular. Disse que se passaram
aproximadamente 2 horas entre o desaparecimento do celular e o achado do
aparelho no armário do réu (ev. 29, 8- DEPOIM_TESTEMUNHA).
(Grifos no original)
Em seguida, pontua que:
Como se vê, a maioria das testemunhas não viu ou não sabe dizer se o aparelho
foi ou não resetado e teve o chip retirado.
Apenas uma testemunha disse que o celular estava sem chip, mas disse que isso só
foi verificado depois, pois logo que retirado do armário o celular estava
funcionando.
Pela análise dos depoimentos obtidos no curso do inquérito policial (ev. 1, p. 18 –
26, IPL n. 7000059-39.2021.7.03.0103) também é possível concluir que o aparelho
estava funcionando quando foi retirado do armário do réu, e que somente algum
tempo depois foi verificado que o celular estava sem chip.
Logo, não tendo sido constatado de imediato que o aparelho foi “resetado”, mas
apenas algum tempo depois, não é possível presumir que fora o réu quem retirou o
chip e apagou os dados, sendo possível que tal conduta tenha partido de outra
pessoa.
(Grifos no original)
Ainda em suas razões recursais, a Defesa pontua que:
7000648-96.2022.7.00.0000
40001351205 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:11
:: 40001351205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
9/17
A análise da existência ou não do dolo do agente pode ainda ser extraída da
ciência ou não pelo acusado de que haveria uma revista nos armários do
alojamento, pois se ele não soubesse e mesmo assim devolvesse o aparelho
espontaneamente, seria possível presumir que ele sempre teve a intenção de
devolvê-lo ao dono.
E foi exatamente esse cenário que restou comprovado nos autos. JOSIEL DA
ROCHA LEAL disse que o acusado não estava presente no momento em que foi
feita a revista (ev. 29, 8-DEPOIM_TESTEMUNHA). ARTHUR BARBOSA
SILVEIRA afirmou que a revista aconteceu antes do réu chegar (ev.29 6-
DEPOIM_TESTEMUNHA).
Não sabendo da possibilidade da ocorrência de uma revista nos armários do
alojamento, e mesmo assim entregando voluntária e espontaneamente o aparelho
logo após o retorno do serviço, é de se acreditar que a intenção do acusado sempre
foi a de devolver o celular ao seu colega.
Como se vê, não é possível afirmar, com a certeza necessária, que o acusado tinha
ciência da possibilidade de haver uma revista no alojamento, assim como não
restou comprovado que o réu tenha “resetado” o aparelho, retirando o chip deste.
Não havendo prova suficiente da intenção de apoderar-se da coisa, deve prevalecer
a versão do acusado, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de
inocência:
(...)
(Grifos no original)

A Defesa, agora debruçada sobre a interpretação do interrogatório,
registra que:
RAPHAEL MACHADO NUNES, em seu interrogatório, disse que subtraiu o
aparelho de celular, mas que este não foi furtado, que e subiu ao alojamento e
havia um celular em cima de uma cama, perto de seu armário, que sabia de quem
era o aparelho, e pôs dentro do seu armário. Disse que saiu do alojamento para
fazer suas atividades e ao final do expediente retornou ao alojamento, tendo então
informado que o celular estava no seu armário. Disse que entregou o celular para
o cabo Rocha, e que uns 5 minutos depois o ofendido lhe perguntou se ele havia
“resetado” o aparelho e retirado o chip, tendo afirmado que não. Disse que,
portanto, guardou o celular dentro do armário para não ficar exposto. Disse que
foi dito inclusive pelo soldado Alves que isso era costume, que guardavam as coisas
uns dos outros, que inclusive o soldado Alves já guardou celular e dinheiro seu.
Disse que o celular estava desligado, que reconheceu a propriedade do celular em
razão da capinha, que o soldado já havia mostrado para ele o celular com a
capinha vermelha dias antes. Disse que ficou dentro do alojamento por 7 ou 8
minutos, não mais que isso, apenas o tempo necessário para tomar seus remédios
(ev. 50).
7000648-96.2022.7.00.0000
40001351205 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:11
:: 40001351205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
10/17
Frisa-se que a afirmação do réu, de que é comum guardarem-se os objetos uns
dos outros dentro dos armários para posterior devolução é reforçada pelo
depoimento do próprio ofendido em inquérito policial (ev. 1, p.28, IPL n. 7000059-
39.2021.7.03.0103):
(...)
Destaca-se ainda que a versão do acusado segue hígida desde o momento em que
devolveu o aparelho celular, conforme se extrai do depoimento das testemunhas
ouvidas no inquérito policial (ev. 1, p. 18 – 26, IPL n. 7000059-39.2021.7.03.0103),
as quais afirmaram, de forma uníssona, que o acusado afirmou na época dos fatos
que havia guardado o celular para posterior devolução, e que o acusado entregou o
celular imediatamente após retornar ao alojamento.
(Grifos no original)
Por fim, nos pedidos, a Defesa “requer a reforma da sentença para
fins de ser o réu ser absolvido, diante da atipicidade da conduta por ausência de
elemento subjetivo do tipo, nos termos do art. 439, 'b' e 'e' do CPPM”.
De início, destaca-se que a Defesa não discorda da Sentença no ponto
em que esta dispõe que “A materialidade e a autoria do crime de furto do celular
foram pontos incontroversos neste processo, restando, apenas, definir se o acusado
agiu com o ‘animus furandi’.”. A definição realizada pelo Conselho de Sentença é o
cerne da controvérsia. Em sua fundamentação, consta na Sentença que (APM,
evento 92):
Nas oportunidades em que foi ouvido, tanto no inquérito (evento 1), como em juízo
(evento 50), negou a acusação, declarando que havia guardado o aparelho no
armário, para devolvê-lo à vítima, seguindo, daí, a tese defensiva relativa à
ausência de dolo.
Entretanto, os aspectos abaixo enumerados nos levaram à conclusão de que sua
versão é inverossímil:
(a) o réu guardou o aparelho em seu armário em vez de entregar a um superior ou
ao proprietário;
(b) o denunciado passou pelo dono do celular, logo após ter guardado o aparelho
no armário, e não falou nada sobre o assunto;
(c) o aparelho foi restituído ao proprietário sem o “chip” de identificação e com as
informações pessoais de origem apagadas e,
(d) a devolução somente se deu mediante o curso de revista dos armários pessoais
no dormitório.
7000648-96.2022.7.00.0000
40001351205 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:11
:: 40001351205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
11/17
A vítima, em seu depoimento, afirmou: “ele passou quando ele desceu do
alojamento, (...) quando desceu, ele praticamente passou por mim e não me falou
que 'tava' com o meu telefone, só foi falar depois quando a situação 'tava'
complicada”; e, ainda: “eu peguei meu telefone (...) e meu telefone estava sem
chip e resetado” (evento 29, vídeo 5).
A testemunha, Cb Josiel da Rocha Leal, declarou que: “aparentemente, num
primeiro momento, o celular 'tava' ligando e tal, e aí, depois que o Fernando Alves
chegou e ligou, ele percebeu que 'tava' sem o chip (...) ele confiou, no caso, no
Nunes e, aí, depois, quando ligou, ele viu que 'tava' sem foto, sem 'whatsapp', ele
viu que, percebeu que 'tava' resetado” (evento 29, vídeo 8).
A outra testemunha, 3º Sgt Arthur Barbosa Silveira, disse que, quando o réu chegou
no alojamento, percebeu que estava sendo feita a revista e, daí, se acusou (evento
29, vídeo 6).
Pelo exposto da prova e em especial as declarações da vítima, o cenário mais
coerente foi aquele reportado pelo Ministério Público Militar nas alegações finais,
de que o réu tinha a vontade de se apossar do aparelho definitivamente.
Embora o réu tenha permanecido poucas horas na posse do celular, o crime de
furto se consumou, uma vez que, sobre a matéria, tem prevalecido a “teoria da
amotio”, ou seja, o crime se consuma no momento da inversão da posse, sendo
desnecessária a posse mansa e pacífica (STJ, REsp 1499050).
Ademais, o valor de R$ 899,00 não pode ser considerado inexpressivo.
O acusado agiu dolosamente, não havendo causas de exclusão de culpabilidade a
serem analisadas, devendo, portanto, ser julgada procedente a acusação
(Grifos nossos)
Nas referidas alegações finais do MPM, além da transcrição da
Denúncia, consta que (APM, evento 71):
Em Juízo, o réu confessou que pegou o celular de cima da cama do alojamento,
afirmando que pretendia guardar o celular para devolver ao Sd Fernando Alves.
Em oitiva, o ofendido Sd Fernando Alves confirmou que o denunciado somente
reconheceu a autoria após saber que seria efetuada uma revista no quartel.
Afirmou que o réu passou por ele após o sumiço e antes da revista e nada falou
sobre ter guardado o celular. Disse que o réu já havia resetado o celular,
eliminando todos os dados do aparelho, inclusive retirado o chip do aparelho e que
perdeu todos os contatos da família. Alegou, ainda, que gastou R$ 25,00 para
compra de um novo chip.
A testemunha Sd Arthur Barbosa Silveira disse que já estava acontecendo uma
revista no alojamento sem o réu estar presente quando ele chegou e percebeu que
estava sendo feita a revista, então se acusou. A testemunha ouviu quando o
7000648-96.2022.7.00.0000
40001351205 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:11
:: 40001351205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
12/17
denunciado disse que o celular estava com ele, que havia guardado para devolver
depois, porque viu que estava em cima da cama do beliche.
A testemunha Cb Josiel da Rocha Leal estava presente quando o réu se acusou e
devolveu o aparelho, alegando que queria guardar para depois devolver ao
Fernando Alves. Até então o réu não havia dito que o celular estava com ele,
mesmo sabendo que todos estavam procurando o aparelho. A testemunha falou
que não acredita que o réu queria devolver o celular, pois se assim fosse, teria
procurado o corpo da guarda para dizer que havia encontrado o aparelho, como
todos fazem. Disse ainda, que a vítima ao pegar o celular verificou que estava sem
chip e sem dados no celular.
O telefone celular (marca LG, modelo K22, cor preto/vermelho, IMEI nº
353780417707114/02, identificado na fl. 45 do Evento 1, foi adquirido pelo
ofendido por R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), conforme nota fiscal
juntada aos autos (Evento 13).
Assim, estão devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito, bem
como ausentes quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, sendo
procedente a acusação da prática do delito tipificado no art. 240 do Código Penal
Militar.
Cabe ressaltar, que está afastada a alegação do acusado no sentido que estava
guardando o celular para entregar a seu dono, tendo em vista que retirou o chip e
apagou os dados, demonstrando a vontade livre e consciente de se apossar do
aparelho definitivamente.
(...)
No mais, presente o animus furandi uma vez que o réu agiu de forma direta e
consciente ao furtar o celular.
(...)
(Grifos nossos)
Para o deslinde da controvérsia, ressalta-se a importância da
compreensão do real sentido e efetivo alcance pretendido nas afirmações contidas
nos elementos de prova dos autos, tanto naquelas prestadas sob compromisso legal,
quanto naquelas prestadas sem, sempre com o devido grão de sal (“cum grano
salis”).
Entre outras, requer temperamentos a afirmação, feita pela Defesa, de
que o Ofendido “pela sua condição, não é capaz de depor de forma imparcial.”. Por
isonomia, a mesma definição de parcialidade também alcançaria as afirmações do
Acusado, diverso do que ocorre com as testemunhas Sgt SILVEIRA, Cb ROCHA e
Sd MACEDO, uma vez que prestaram compromisso legal (APM, evento 29).
Ademais, nos autos, não foram identificadas razões para que as informações
prestadas pelo Ofendido não fossem consideradas.
7000648-96.2022.7.00.0000
40001351205 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:11
:: 40001351205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
13/17
De igual modo, a defensiva afirmação de “que a versão do acusado
segue hígida desde o momento em que devolveu o aparelho celular”. Ainda que
fosse verdade (que não é, como será demonstrado mais adiante), as versões do
Ofendido e das Testemunhas seguiram hígidas. Mantidas ou não a higidez das
versões, inexiste óbice de que a interpretação de qualquer uma delas, diferenciando-
se do alegado pelas partes, alcance sentidos e resultados distintos.
Diverso do que Acusado sustenta em sua Apelação, de que nada sabia
sobre a revista dos armários antes de anunciar estar com o celular em seu armário e
que pretendia devolvê-lo ao Ofendido, em seu Interrogatório no IPM (7000059-
39.2021.7.03.0103, evento 1, fls. 29/31), o então Indiciado declara que tomou
ciência da revista geral dos armários ainda durante seu deslocamento para o
alojamento.
E, sem indicar que tenha antecipado qualquer informação ao 3º Sgt
SILVEIRA, registrou ter anunciado a guarda do celular ao chegar no alojamento. Ou
seja, anunciou apenas no contexto da realização da revista dos armários. Segue
transcrição, in verbis:
Por volta das 17:00h, ao acabar o expediente, foi liberado pelo 2º Sargento Maiká
para ir embora. Durante o deslocamento para o alojamento encontrou o 3º
Sargento Silveira, Sargento de Dia, que lhe informou que era para ir ao
alojamento, pois estava acontecendo uma revista geral de armários. Ao chegar no
alojamento e entender o motivo da revista de armários, informou que havia
guardado o celular, e entregou o aparelho ao Cabo Rocha, Cabo de Dia. Após
entregar o celular, quando estava se preparando para ir embora, foi informado que
o Soldado EV Fernando Alves disse que o celular estava desconfigurado. (...)
(Grifos nossos)
Prosseguindo, destacam-se importantes diferenças encontradas na
interpretação do sentido e do alcance das provas dos autos.
Diverso do que tenta fazer crer a Defesa, tanto a declaração sobre ter
guardado o celular, quanto a manifestação da suposta intenção de devolvê-lo ao seu
proprietário, só ocorreram após o Acusado ter percebido a realização da revista nos
armários, a despeito das várias oportunidades que teve anteriormente. Na execução
de seu intento, o Acusado desrespeitou a regra de entregar, ao responsável do dia,
eventuais materiais encontrados na OM, dever atestado por testemunha e que se
encontra em conformidade com o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais.
Percebe-se, portanto, tempo bastante superior ao razoável para que o
Acusado pudesse ter devolvido o objeto surrupiado, ou até mesmo ter se arrependido
de cometer a prática delitiva, na medida em que, pelo contexto probatório, teriam se
passado aproximadamente 2 (duas) horas na inversão da posse.
7000648-96.2022.7.00.0000
40001351205 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:11
:: 40001351205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
14/17
Além de ir de encontro com as provas dos autos, não há como se
considerar minimamente plausível a atual versão da Defesa, na qual, a despeito de
ser um evento fora da rotina e com alguma magnitude, o Acusado não teria
percebido a revista pessoal dos armários antes de revelada a subtração e a sua
suposta intenção de restituir a res, ainda mais se considerando que precisaram
chamá-lo para participar da revista, tendo a oportunidade, antes mesmo de alcançar
seu armário, de acompanhar e visualizar a realização das diligências que estavam em
andamento.
Nesse ponto, cabe ressaltar que o fato da revista dos armários ter
começado sem a presença do Acusado não inclui um possível alcance pretendido
pela Defesa, a qual, aparentemente, tenta associar essas afirmações das testemunhas
à ideia de que, especificamente, o armário do Acusado foi acessado antes de sua
chegada.
O que se verifica, com base nos autos, é que a revista foi iniciada para
os que já estavam presentes, o que, em um primeiro momento, exclui o Acusado e
seu armário. Ao se perceber que o Acusado havia sido o último a acessar o local
antes da descoberta da subtração, e que ele se encontrava ausente, partiram para
buscá-lo. Não por acaso, foi o próprio Acusado que retirou o celular de seu armário
e o entregou para o Cb ROCHA.
No que concerne à percepção temporal da alegação defensiva: “uns
cinco minutos” que seria o tempo em que o Ofendido levou para, a partir de um
aparelho desligado, ligá-lo, esperar a inicialização do sistema operacional, perceber
a situação anormal de estar o aparelho “sem foto, sem ‘whatsapp’” e sem
comunicação via chip, e se sentir compelido/constrangido a perguntar para o
Acusado “se ele havia ‘resetado’ o aparelho e retirado o chip”, tenho que houve,
sim, a constatação imediata de que o aparelho foi “resetado”.
Não se identificam, nos autos, quaisquer indícios que autorizem
considerar que o próprio Ofendido ou que terceiros tenham realizado essas ações,
inclusive, durante o período em que o celular ficou subtraído no armário do
Acusado. Também não se identifica qualquer elemento que permita conjecturar que
o Ofendido tivesse motivo para prejudicar o Acusado, quer seja premeditadamente,
quer seja quando constatou que seu celular estava em posse do Acusado, mesmo
considerando a aparente tentativa da Defesa em fazer crer que o Ofendido tenha
inventado toda a situação, apagando as informações do celular e retirado o chip, ou,
ainda menos crível, que tenha afirmado falsamente que essas ações teriam sido
perpetradas em seu celular, a despeito do seu celular poder ser verificado de
imediato pelos presentes.
7000648-96.2022.7.00.0000
40001351205 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:11
:: 40001351205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
15/17
Outro ponto que merece destaque é a interpretação, no caso concreto,
das expressões “ligando” e “funcionando”, muito referenciadas pela Defesa como
inequívoca demonstração de não ter o Acusado “resetado” e retirado o chip, o que
implicaria a inexistência de “prova suficiente da intenção de apoderar-se da coisa”
e, assim, que deveria “prevalecer a versão do acusado, em homenagem ao princípio
constitucional da presunção de inocência: (...)”
Sem perder de vista que foi de apenas “uns cinco minutos” o tempo
decorrido entre o Acusado entregar o celular desligado para o Cb ROCHA e o
Ofendido lhe perguntar “se ele havia ‘resetado’ o aparelho e retirado o chip”,
compreende-se o real sentido e o efetivo alcance das afirmações feitas pelas
testemunhas, as quais, durante o período em que estiveram inseridos nos eventos,
não tiveram tempo suficiente e tampouco demanda, obrigação, determinação,
necessidade e interesse específicos em apurar, de pronto, o integral funcionamento
dos sistemas, aplicativos, dados e conectividade previamente existentes.
Dessa forma, com o mero funcionar do botão de iniciar, indicando
existir energia na bateria e o funcionamento da tela, é razoável considerar que as
testemunhas possam dizer, coloquialmente, que o aparelho está
funcionando/ligando. Situação bem diferente é do proprietário e usuário do celular,
o qual tem todo interesse em que seu aparelho, além de ligar, esteja integralmente
funcionando no mesmo modo em que estava quando o esqueceu em cima da cama.
Tanto que, em apenas “uns cinco minutos”, o Ofendido já estava questionando o
Acusado sobre o “reset” e a falta do chip.
Outro ponto é que nem mesmo poderia ser alegado uma eventual
desclassificação para o tipo penal de furto de uso, já que a coisa subtraída não foi
voluntariamente restituída/reposta no lugar em que se achava e também não estava
nas mesmas condições em que fora subtraída.
Conforme análise feita do conjunto probatório, a despeito da
extemporânea e oportunista tentativa do Acusado em dissimular seu intento,
tentativa realizada apenas quando não tinha mais como manter oculto seus atos,
identificou-se patente o animus furandi, demonstrando, acima de qualquer dúvida
razoável e com a certeza necessária para a manutenção da condenação, a intenção do
Acusado em apoderar-se da coisa subtraída, restando configurada a consumação do
delito de furto, com a presença dos seus elementos constituintes: a) o objeto/bem
enquadrável como coisa alheia; b) a caracterização da conduta de subtrair, a qual se
traduz em retirar, às escondidas, da posse de outrem (dono/possuidor) ou do âmbito
de sua vigilância; e c) a presença do dolo específico — o animus furandi, marcado
pelo desejo de assenhoramento da coisa, integrando o elemento subjetivo do tipo
penal.
7000648-96.2022.7.00.0000
40001351205 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:11
:: 40001351205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
16/17
Assim, os fatos narrados nos autos delineiam conduta típica,
antijurídica, sendo o Acusado culpável, de acentuada reprovabilidade e merecedor
da repreensão penal castrense.
Não havendo, nos autos, qualquer elemento que exima a
responsabilização penal do Acusado, a Sentença condenatória deve ser mantida.
Quanto à pena fixada, essa se mostrou razoável e proporcional para
responder ao injusto penal praticado. Contudo, consoante o art. 58 do CPM, o
mínimo da pena de reclusão é de 1 (um) ano. Assim, necessária se faz a reforma da
Sentença nesse ponto por estabelecer reclusão à pena fixada em 4 (quatro) meses.
Nesse sentido, esta Corte já se manifestou, por unanimidade de votos, pela
substituição da pena de reclusão pela de detenção nesses casos:
APELAÇÃO. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. FURTO. PERÍODO
NOTURNO. INDEFINIÇÃO DO TEMPO DO CRIME. IN DUBIO PRO REO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. NÃO
APLICABILIDADE. PEQUENO VALOR DA RES FURTIVA. PRIMARIEDADE DO
RÉU. INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART. 240 DO CPM. REBAIXAMENTO DA PENA.
ART. 76 DO CPM. ESPÉCIE DA PENA. DETENÇÃO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. MENORIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
PENA EM CONCRETO. Incorre na pena cominada ao delito de furto o militar que
investe contra o patrimônio pertencente a colega de farda, mediante a subtração de
aparelho celular, com a inversão da posse do bem. A elucidação da autoria decorre
da ampla convergência das provas testemunhais, do relato do ofendido e da
confissão. A materialidade exsurge cristalina a partir da coincidência entre o
número do IMEI (numeração internacional única, que identifica o aparelho) e
aquele inscrito na nota fiscal em nome da vítima. Afasta-se a imputação de furto
noturno (§ 4º do art. 240 do CPM) diante da dificuldade em se precisar o exato
horário da prática delitiva, se antes do alvorecer ou não. No caso, aplica-se o
benefício da dúvida em favor do réu, como expressão do princípio constitucional da
presunção de inocência. A primariedade do acusado e a pouca expressão monetária
do bem furtado possibilitam a incidência da minorante relativa ao furto de bem de
reduzido valor (§ 1º do art. 240 do CPM). Labora em erro in procedendo o
colegiado de primeira instância ao sopesar, na segunda fase da dosimetria, uma
causa especial de diminuição de pena e, com isso, rebaixar a pena aquém do
mínimo legal, em oposição ao que preconiza o art. 73 do CPM. Ao operar a causa
de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 240 do CPM, rebaixando a pena
para aquém do mínimo legal, o juiz fica adstrito à espécie da pena aplicável (art.
76 do CPM) que, sendo inferior a 1 (um) ano, será a de detenção e não a de
reclusão, como consignado equivocadamente na sentença condenatória. Extingue-
se a punibilidade do agente em face da prescrição pela pena em concreto,
considerando-se o lapso entre a instauração da ação penal e a sentença
condenatória, observando-se a menoridade do réu (art. 123, c/c o art. 125, VII, e
com o art. 129, tudo do CPM). Apelos improvidos por decisão unânime. Prescrição
declarada por decisão unânime.
7000648-96.2022.7.00.0000
40001351205 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:11
:: 40001351205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
17/17
(STM. Apelação nº 0000066-79.2015.7.06.0006. Relator: FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 26/09/2017. Data de Publicação:
04/10/2017.)
(Grifos nossos)
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento
parcial à Apelação interposta pela defesa, para, tão somente, substituir a pena de 4
(quatro) meses de reclusão para 4 (quatro) meses de detenção, e mantenho
incólumes, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os demais elementos da
Sentença.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351205v11
e do código CRC 54abce0c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 16/6/2023, às 16:31:7
7000648-96.2022.7.00.0000
40001351205 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:11
:: 40001351701 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
1/9
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000648-96.2022.7.00.0000/DF
APELANTE: RAPHAEL MACHADO NUNES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para dar
provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União e
absolver o ex-Soldado do Exército RAPHAEL MACHADO NUNES do delito
previsto no art. 240, § 2º, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM,
pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou o ex-Soldado do Exército
RAPHAEL MACHADO NUNES à pena de 4 (quatro) meses de reclusão, como
incurso no crime previsto no art. 240, § 2º, do CPM, a ser cumprida em regime
inicial aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões, a DPU requer a reforma da Sentença condenatória,
alegando ausência de dolo por parte do Apelante, uma vez que não restou
comprovada a intenção deste de assenhorar-se do aparelho celular, marca LG, de
propridade do então Sd FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO RACHOR.
O MPM, em suas Contrarrazões, pugna pela manutenção da Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consta nos autos que em 22 de julho de 2021, o Ofendido Sd
FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO RACHOR, ao trocar de fardamento para
o Treinamento Físico Militar (TFM), esqueceu seu telefone celular sobre sua cama
no Alojamento "Alfa" do 8º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. Quando retornou,
o aparelho não mais estava onde havia sido deixado.
Após comunicar o fato ao Sargento de Dia, teve início a revista dos
armários dos militares que se encontravam no alojamento. O Acusado estava
escalado para serviço no setor de manutenção e não realizou o TAF junto aos seus
colegas. Assim, quando chegou ao alojamento, mais tarde naquele dia e quando já
7000648-96.2022.7.00.0000
40001351701 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:11
:: 40001351701 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
2/9
estava em andamento a revista nos armários dos militares, prontamente comunicou
ao Oficial de Dia que tinha pego o celular, guardando-o em seu armário, para
devolver ao dono, que afirmou saber tratar-se do Sd FERNANDO ALVES.
O Acusado entregou o aparelho, desligado, ao Oficial de Dia, que, por
sua vez, restituiu-o ao Sd FERNANDO ALVES. Ao ligar o aparelho, o Ofendido
afirmou que o aplicativo Whatsapp, fotos, vídeos e contatos haviam desaparecido,
indicando que o telefone havia sido "resetado".
Em seu depoimento, o Ofendido explicou que subiu ao alojamento
para trocar de roupa e ir para o TFM, mas esqueceu o telefone em cima da cama.
Quando retornou, o aparelho não estava lá, o que o levou a acionar o plantão,
conforme expôs (processo 7000096-66.2021.7.03.0103/RS, evento 29, VIDEO5):
"Perguntei pros plantões, perguntei pro Cabo de Dia, ninguém tinha visto, pararam
tudo e quando estava já quase anoitecendo, e estava todo mundo no alojamento, o
Nunes disse que estava com meu telefone."
Perguntado sobre a ausência do chip e dos dados registrados no
aparelho, assim respondeu:
"Eu só percebi quanto tinha acabado aquela situação, tava todo mundo no
alojamento ainda, uma metade já tinha ido embora, eu peguei meu telefone e falei
bah, vou ligar. Liguei meu telefone e ele estava sem chip e 'resetado', já não tinha
mais foto, não tinha mais vídeo(...)"
Sobre a afirmação do Acusado de que tinha guardado o celular para
devolvê-lo, assim afirmou:
"Ele disse que tinha pegado para devolver, mas quando ele devolveu eu encontrei
meu telefone nessa situação."
Por fim, sobre a amizade existente ou não entre ele e o Acusado, assim
depôs:
"A gente entrou esse ano no quartel, tinha uma amizade de oi, tudo bem ,mas não
tinha intimidade tão grande assim pra um pegar as coisas do outro. (...) Já
aconteceu outros casos de ele pegar um gorro, uma bandeira, algo do tipo pra
guardar e devolver depois."
As Testemunhas 3º Sgt ARTHUR BARBOSA SILVEIRA e Cb
JOSIEL DA ROCHA LEAL estavam presentes no alojamento quando o Acusado
assumiu estar com o celular em seu armário e restituiu-o ao Ofendido e assim
responderam às perguntas em seus depoimentos em Juízo (processo 7000096-
66.2021.7.03.0103/RS, evento 29, DEPOIM_TESTEMUNHA6 e evento 29,
DEPOIM_TESTEMUNHA8):
7000648-96.2022.7.00.0000
40001351701 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:11
:: 40001351701 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
3/9
O 3º Sgt ARTHUR BARBOSA SILVEIRA, sobre o que disse o
Acusado ao assumir estar com o aparelho, asseverou:
"Ele disse que havia guardado o celular porque viu que estava em cima da beliche e
ia entregar posteriormente."
Sobre ter visto se o aparelho estava resetado ou sem o chip no
momento da restituição ao Ofendido:
"Não, eu não cheguei a ver, quem verificou isso daí foi o próprio dono do celular
quando ligou ele."
Sobre a revista levada a efeito no alojamento quando o Acusado foi
chamado:
"No caso a revista já estava acontecendo sem ele estar presente. Com os recrutas
que já estavam no alojamento."
Ao ser questionado pelo Juiz se o Acusado percebeu, quando entrou no
alojamento, que estava sendo realizada revista nos armários, respondeu que sim.
A Testemunha Cb JOSIEL DA ROCHA LEAL Cb DA ROCHA, sobre
o porquê de o Acusado ter guardado o celular em seu armário e em que momento
teria assumido estar com o aparelho, apontou:
"Ele passou pra nós que ele queria guardar, porque não tinha ninguém no
alojamento e ele queria guardar pra depois devolver pro Fernando Alves."
"A gente foi procurar ele porque ele tinha sido o último a estar no alojamento e tal,
e a gente foi procurar ele e foi aonde ele falou que o celular estava com ele."
Sobre ter testemunhado se o celular estava com chip ou resetado:
"Aparentemente, num primeiro momento, o celular tava bom, tava ligando e tal e ai
depois é que o Fernando Alves chegou e ligou, ele percebeu que estava sem chip. E
claro, ele não tirou a bateria nem nada pra ver se estava sem chip, ele confiou no
caso no Nunes e aí depois que ele ligou ele viu que estava sem foto, sem whatsapp,
ele viu, ele percebeu que estava resetado."
Sobre o Ofendido ter mostrado a ele o celular resetado e se perguntou
ao Acusado quanto a esse fato:
"Sim, eu estava de Cabo de dia no dia, e o Fernando Alves me chamou e me
mostrou."
"Essa parte (perguntar ao Acusado sobre a retirada do chip e o reset no celular)
ficou pro Tenente, eu passei pro Tenente e o Tenente ia resolver isso aí."
7000648-96.2022.7.00.0000
40001351701 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:11
:: 40001351701 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
4/9
Sobre estar o Acusado presente na revista que estava ocorrendo no
alojamento:
"Na verdade, ele não estava no alojamento no momento em que estava acontecendo
a revista, aí a gente perguntou pro plantão os últimos que tinham saído do
alojamento e a gente percebeu que ele estava, que ele foi um dos últimos a sair . Aí
a gente foi até o estabelecimento em que ele estava trabalhando e a gente foi falar
com ele e ele confessou que tinha pegado o celular e tal. Que não tinha mais
ninguém mas tanto é que tinha o plantão da hora, né? Ele poderia ter devolvido o
celular pro plantão da hora, que é o procedimento certo que a gente faz, sempre que
acha material no alojamento, e ele não fez isso."
A Testemunha informou que o Acusado apresentava nervosismo
quando foi chamado para comparecer ao alojamento.
Por fim, questionado pela Defesa sobre o tempo decorrido entre a
subtração do celular e sua devolução, assim respondeu:
"O TFM começou às três horas, ele (o Ofendido) deu falta do celular ali pelas
quatro e quarenta e cinco, e isso aí foi até umas cinco e quinze, aonde a gente
segurou o pessoal para fazer a revista."
A Testemunha Sd LUIS JUNIOR MACEDO ROSA estava de plantão
da hora no dia do sucedido e assim narrou os fatos que presenciou (processo
7000096-66.2021.7.03.0103/RS, evento 29, DEPOIM_TESTEMUNHA7):
"Eu estava de plantão, de serviço, aí eu saí do da hora e fui pro alojamento. Aí
subiu o Fernando Alves, que era por volta das três, por aí, ele subiu e trocou de
roupa, ele se esqueceu do telefone em cima da cama e desceu. Em seguida subiu o
Nunes. E por lá ele ficou, bastante tempo . Foi no banheiro, desceu, subiu e ficou
andando por lá. E quando O quando Fernando Alves foi buscar o telefone ele subiu
no alojamento e viu que tinha perdido o telefone, ele falou com a gente."
A Testemunha não presenciou o momento em que o Réu tirou o celular
do armário para restituí-lo, apenas presenciou o momento em que o Acusado subiu
para o alojamento, assim respondendo à pergunta do Juiz sobre o que ele sabia do
furto:
"Eu só sei que ele ficou muito tempo no alojamento, só ele subiu na hora, ele ficou
muito tempo também no banheiro, eu achei estranho (...)"
À pergunta da Acusação sobre o Réu saber que estavam fazendo uma
revista e que iam abrir o armário dele, assim contestou:
"Não, ele não sabia porque ele ficou até tarde na seção. Daí começou a revista nos
armários e daí eu tive que ir lá chamar ele."
7000648-96.2022.7.00.0000
40001351701 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:11
:: 40001351701 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
5/9
Em seu Interrogatório, o Acusado apresentou sua versão dos fatos,
conforme transcrição a seguir:
"No dia do ocorrido eu subi no alojamento alfa e tinha um celular em cima da cama
perto do meu armário, e eu vi que era de um colega meu, um dia antes a gente
estava conversando e ele me mostrou o celular até porque ele estava sem, e eu pus
dentro do meu armário.
Nisso eu desci do alojamento e continuei fazendo minhas atividades no quartel,
depois no final do expediente eu voltei e daí eu assumi que o celular estava dentro
do meu armário, por causa que estava todo mundo perguntando quem que tinha
pego o celular e tal e eu disse não, tá comigo, tá no meu armário, daí eu entreguei
na mão do Cabo Rocha.
Depois, uns seis, cinco minutos depois o dono do celular, o Fernando Alves, veio
falar comigo e disse que estava resetado e sem o chip e perguntou pra mim se eu
que tinha feito, daí eu disse não, que não tinha sido eu, e daí a gente foi correndo
em relação a isso, foi chamado pelo Tenente pra resolver essa situação e lá ele
disse pra nós que ia ser aberto um processo, ficou perguntando pra mim se tinha
sido eu, eu disse que não, ele disse ah, será aberto um processo, daí eu disse Sim
Senhor, que seja aberto o processo pra gente ver direitinho essa situação."
Questionado pela Juíza Substituta, informou que o celular estava
desligado quando encontrou-o sobre a cama e que sabia tratar-se do celular do Sd
FERNANDO ALVES porque, no dia anterior, o Ofendido tinha mostrado o aparelho
a ele, in verbis:
"A gente estava conversando sobre, porque fazia pouco tempo que ele tinha
comprado, e a gente estava brincando, porque no internato ele não tinha celular e
todo mundo ficava zuando ele."
De acordo com o Interrogatório do Acusado, no dia anterior o celular
estava funcionando e eles estavam acessando o Facebook.
Apontou, ainda, que seu armário ficava fechado, ainda que com um
cadeado pequeno, fácil de abrir.
Afirmou que não mexeu no aparelho para nada, que o celular estava
desligado quando o encontrou e que não tentou ligá-lo ou conferir o chip.
Por fim, respondeu à Defesa que não tinha ninguém no alojamento no
momento em que encontrou o celular, apenas o Recruta MACEDO, que estava no
corredor, e afirmou que permaneceu no alojamento por poucos minutos, 8 (oito), no
máximo, apenas o tempo de tomar seu remédio, conforme transcrito a seguir:
"(...)e eu demorei em torno de uns 7, 6 minutos, por causa que eu fui tomar um
remédio que eu tava tomando controlado, fui até meu armário, peguei o remédio,
voltei no banheiro, fui no banheiro tomei o meu remédio e quando eu voltei no meu
7000648-96.2022.7.00.0000
40001351701 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:11
:: 40001351701 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
6/9
armário foi que eu vi o celular. Foi em torno de 7 a 8 minutos, não mais que isso."
Percebe-se dos depoimentos tomados que o Acusado, ao retornar ao
alojamento no momento em que ocorria a revista nos armários, imediatamente
anunciou estar de posse do celular procurado, que havia guardado em seu armário.
Assim, a autoria é inconteste.
Da mesma forma, restou comprovada a materialidade delitiva, pois o
celular de fato foi retirado do local onde havia sido deixado pela vítima e, como
apontado, todos que estavam presentes no alojamento verificaram que o objeto que
estava em poder do Acusado era o aparelho celular pertencente ao Ofendido.
O art. 240, § 2º do CPM assim dispõe:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena – reclusão, até 6 (seis) anos.
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou
considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda
a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado,
antes de instaurada a ação penal.
Trata-se de crime impropriamente militar, que se encontra inserido no
CPM, no Título V, referente aos crimes contra o patrimônio. O tipo penal do crime
militar de furto tem por conduta nuclear “subtrair”, ou seja, tirar, tomar sem o
conhecimento e consentimento da vítima, invertendo-se a posse da coisa, com o
propósito de permanecer com a mesma, ainda que temporariamente, ou entregá-la a
outro objetivamente.
O elemento subjetivo do tipo é o animus furandi, ou seja, o dolo de
apropriar-se da coisa subtraída, o que, na espécie, é a controvérsia a ser apurada a
fim de se determinar a tipicidade ou atipicidade da conduta.
In casu, não há controvérsia quanto ao fato de ter o Acusado
encontrado o celular do Ofendido sobre a cama e tê-lo guardado em seu armário.
Contudo, resta apurar, de forma indene de dúvidas, se a intenção do Acusado era
apoderar-se da coisa subtraída ou restituí-la ao proprietário na primeira oportunidade
de fazê-lo.
Inicio a análise apontando os elementos apresentados na Sentença
condenatória pelo Juízo a quo:
7000648-96.2022.7.00.0000
40001351701 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:11
:: 40001351701 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
7/9
"(a) o réu guardou o aparelho em seu armário em vez de entregar a um superior ou
ao proprietário;
(b) o denunciado passou pelo dono do celular, logo após ter guardado o aparelho
no armário, e não falou nada sobre o assunto;
(c) o aparelho foi restituído ao proprietário sem o "chip" de identificação e com as
informações pessoais de origem apagadas e,
(d) a devolução somente se deu mediante o curso de revista dos armários pessoais
no dormitório."
Analisando os elementos elencados, verifico que o mais forte deles a
apontar a intenção do Acusado de assenhorar-se do bem é a circunstância de ter sido
o aparelho "resetado" e retirado seu chip.
Cabe apontar, entretanto, que tal circunstância, para ser considerada
como prova válida, deveria ser comprovada por meio de perícia ou outra prova
técnica, como fotografias, vídeos ou outro registro, obtido no momento imediato da
recuperação do bem, bem como deve restar comprovado ter sido o Acusado o
responsável por apagar os dados e retirar o chip do aparelho.
Dos autos extrai-se que a única evidência quanto ao reset do aparelho e
retirada do chip é o depoimento do Ofendido, pois mesmo as Testemunhas que se
referem ao fato o fazem apontando o relato do Sd FERNANDO ALVES, como no
exemplo a seguir:
Depoimento do Cb JOSIEL DA ROCHA LEAL: "aparentemente, num primeiro
momento, o celular 'tava' ligando e tal, e aí, depois que o Fernando Alves chegou e
ligou, ele percebeu que 'tava' sem o chip (...) ele confiou, no caso, no Nunes e, aí,
depois, quando ligou, ele viu que 'tava' sem foto, sem 'whatsapp', ele viu que,
percebeu que 'tava' resetado" (processo 7000096-66.2021.7.03.0103/RS, evento 29,
DEPOIM_TESTEMUNHA8);
Dessa forma, não restou evidenciado que, de fato, o aparelho foi
formatado, tendo havido, ainda, a retirada do chip, não servindo tal argumento,
portanto, para eventual condenação.
Ainda, embora conste dos autos depoimento do Ofendido
FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO RACHOR de que o Acusado teria
passado por ele e não avisado que tinha encontrado o celular e guardado, o fato pode
ter-se dado por mera distração, não demonstrando, por si só, a intenção do Réu de
assenhorar-se do bem.
Quanto ao fato de o Apelante não ter entregue o aparelho encontrado
ao plantão da hora, não restou evidenciado nos autos que tal fato se deu por vontade
do Réu, que, em seu interrogatório, afirmou que "não tinha ninguém no alojamento
7000648-96.2022.7.00.0000
40001351701 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:11
:: 40001351701 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
8/9
naquele momento".
Por fim, no que toca ao fundamento constante da Sentença que a
devolução do celular somente se deu mediante o curso de revista dos armários
pessoais no dormitório, verifica-se que os depoimentos das Testemunhas Sd LUIS
JUNIOR MACEDO ROSA, 3º Sgt ARTHUR BARBOSA SILVEIRA e Cb JOSIEL
DA ROCHA LEAL são uníssonos ao afirmar que o Réu entrou no alojamento,
comunicou que estava de posse do celular e que o tinha guardado por medida de
segurança para devolvê-lo ao dono (processo 7000096-66.2021.7.03.0103/RS,
evento 29, VIDEO5; evento 29, DEPOIM_TESTEMUNHA6; evento 29,
DEPOIM_TESTEMUNHA7 e evento 29, DEPOIM_TESTEMUNHA8).
Ademais, não há provas de que o Réu tinha conhecimento da revista
que estava sendo conduzida no momento em que retornou ao alojamento após estar
de serviço, o que poderia indicar uma tentativa de "escapar" do flagrante, caso fosse
encontrado o objeto subtraído em seu armário.
Pelo contrário, o depoimento do Sd MACEDO indica que não houve
qualquer aviso ao Acusado da revista que ocorria; assim, pode-se inferir que a
declaração de estar com o celular foi espontânea.
E foi exatamente esse cenário que restou comprovado nos autos,
observado pelo depoimento do Cabo JOSIEL DA ROCHA LEAL ao afirmar que o
Acusado não estava presente no momento em que foi feita a revista, confirmando-se
tal afirmação mediante o depoimento do 3° Sgt ARTHUR BARBOSA SILVEIRA,
que alegou ter a revista acontecido antes da chegada do Réu (evento 29,
DEPOIM_TESTEMUNHA6; e evento 29, DEPOIM_TESTEMUNHA8).
Por fim, concernente ao depoimento da Testemunha Sd LUIS JUNIOR
MACEDO ROSA, que afirmou ter o Acusado permanecido no alojamento por
aproximadamente 30 (trinta) minutos, o que contraria a versão apresentada pelo
Acusado, que disse ter permanecido, no máximo, por 8 (oito) minutos no
alojamento, enfatizo que não há como comprovar qual das versões corresponde à
realidade, uma vez que não há filmagens da entrada do alojamento.
Ademais, não seria o tempo de permanência no alojamento o fator
determinante para apontar o elemento volitivo do tipo, consistente no dolo de
assenhorar-se da res furtiva. E nem há como afirmar-se que o tal lapso temporal
seria definitivo para demonstrar a responsabilidade do Acusado pela retirada do chip
e reset do aparelho, pois tais condutas sequer restaram comprovadas de terem
ocorrido.
7000648-96.2022.7.00.0000
40001351701 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:11
:: 40001351701 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
9/9
Assim, considerando toda a análise dos fatos e das provas produzidas,
não há elementos que indiquem, com precisão, ter o Acusado tido a intenção de
tomar para si, de forma definitiva, a posse do aparelho celular pertencente ao
Ofendido.
Ao contrário, o que se extrai dos autos, é que o Apelante encontrou o
objeto do colega de caserna sobre a cama do alojamento e guardou-o em seu armário
para posterior devolução, o que de fato fez.
Portanto, a melhor medida a ser adotada é a absolvição do Acusado,
uma vez que, não havendo provas quanto ao elemento subjetivo do tipo, a conduta
torna-se atípica.
Votei no sentido de conhecer e dar provimento ao Apelo interposto
pela Defensoria Pública da União para, reformando a Sentença condenatória
recorrida, absolver o ex-Soldado do Exército RAPHAEL MACHADO NUNES do
crime previsto no art. 240, § 2º, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do
CPPM.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste nos autos, nos
termos do art. 52, § 8º, do RISTM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351701v6 e
do código CRC 60feb338.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 6/6/2023, às 18:1:29
7000648-96.2022.7.00.0000
40001351701 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR